Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035380-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RILDO PEDRO DE AMORIM - CPF: 469.208.971-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. IMP
OSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA CONTRA O ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual.

II.
Questão em Discussão

2. Verificação da validade da constituição em mora e da possibilidade de prosseguimento da demanda após o falecimento do devedor.

III
.
Razões de
D
ecidir

3. A notificação extrajudicial, essencial para a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, foi enviada após o falecimento do devedor, tornando-a ineficaz e impossibili
tando o prosseguimento da ação.

4
. O falecimento do devedor antes da constituição da mora impede o redirecionamento da ação ao espólio, sendo inaplicável o in
stituto da sucessão processual.

5
. A ausência de pressuposto processual autoriza a extinção da ação sem resolução de mérito, sendo inviável conceder prazo para regularização do polo passivo quando há impossibilidade jurídica de continuidade da demanda.

IV
.
Dispositivo e
Tese

6
. Recurso des
provido.

Tese de Julgamento
: "
1.
A constituição válida da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2
.
A notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor é ineficaz,
por ter caráter personalíssimo,
impedindo a continuidade do feito e inviabilizando o redirecionamento da demanda ao espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485,
IV
, e 1.013, §§ 1o e 3o; Decreto-
Lei 911/1969; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
ApCiv
1059020-95.2020.
8.11.0041; STJ,
REsp
1559791/PB
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
IV
do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual.

O apelante sustenta, em síntese, que houve excesso de rigor na decisão que extinguiu o processo, argumentando que poderia ter sido concedido prazo adicional para regularização do polo passivo. Alega cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
IV
do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual.

O apelante sustenta que a extinção do feito foi precipitada e que o juízo de primeiro grau deveria ter concedido prazo para a regularização do polo passivo, permitindo a sucessão processual pelo espólio. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

In
casu
, c
inge-se a controvérsia em verificar se
houve a
correta
aplicação do instituto
previsto no artigo 485,
IV
, do CPC
, que prevê
a possibilidade de o juiz não resolver o mérito de uma ação quando houver ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo.

Sabe-se que a
ação de busca e apreensão tem como requisito essencial e indispensável
a
demonstração da mora do devedor,
nos termos da Súmula 72 do STJ, o que
deve
ser feito por meio de envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, a fim de dar ciência ao devedor e
assegurar-lhe o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem
.

É a jurisprudência:

“[...]
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com am
paro no Decreto-Lei no 911/1969
.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o pr
ocesso sem resolução de mérito.
” (
TJ
MT
, AI 1005652-61.2024.8
.11.0000,
r.

Jose
Zuquim
Nogueira
,
j.
14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
p.
17/05/2024)
(
g.n
)

Na hipótese dos autos, observa-se que a tentativa de constituição em mora através da notificação extrajudicial revela-se
absolutamente ineficaz
, tendo em vista que foi realizada quando o devedor já havia falecido, situação
que não comporta controvérsia.

Portanto, no momento do envio da notificação extrajudicial,

em
19/12/2023
(ID
267802882
)
,

o devedor já havia falecido
(data do óbito:
20/04/2021
, conforme certidão de ID 267803769)
, tornando juridicamente impossível a constituição válida da mora.
Isso porque a
notificação é instrumento essencial para dar ciência ao devedor sobre a inadimplência, evitando surpresas e possibilitando eventual purgação da mora. No entanto, sendo inviável a constituição de mora de pessoa falecida, a busca e apreensão se torna impossível de prosperar.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ineficácia de notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor, extinguindo a ação de busca e apreensão ante a ausência de pressupostos processuais e de constituição válida da mora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO
CONFIGURADA – TEMA 1.132 STJ – AFASTADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do
STJ .
Verificada à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime pelo falecimento do devedor, é caso de manter a extinção da ação. O falecimento do devedor antes da propositura da ação afasta a incidência do TEMA 1.132.” (
TJMT
,
ApCiv
1059020-95.2020.8.11.0041, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 14/12/2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO. [...] A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula 72 do STJ, exigindo-se a notificação válida do devedor
fiduciante
. A notificação extrajudicial realizada após o falecimento do devedor não constitui validamente a mora, pois é inviável presumir a constituição sem que o devedor tenha sido notificado em vida [...]” (
TJES
,
ApCiv
5005498-97.2023.8.08.0030, j.
17/12/2024
)

Ademais,
no que concerne à possibilidade de
sucessão processual pelo espólio
,
esta
só se justifica quando o devedor falece no curso do processo, o que nã
o se verifica no presente caso.
O falecimento do devedor ocorreu antes mesmo da constituição em mora e do ajuizamento da demanda, o que impede a possibilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo
judicial .
Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.” (STJ,
REsp
1559791/PB, r. Nancy
Andrighi
, j. 28/08/2018)

“
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual.”
(
REsp
1.722.159/DF,
r. Nancy
Andrighi
,
j.

0
4/
0
2/2020).

Assim sendo, considerando que o ato destinado a constituir o devedor em mora foi praticado
após
seu óbito, resta evidenciada a ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que impõe a manutenção da sentença extintiva.

Ainda que
a
r.
sentença tenha se fundamentado precipuamente na necessidade de regularização do polo passivo, é imperioso reconhecer que a
extinção do feito se impõe por razões ainda mais contundentes, que decorrem diretamente dos pressupostos processuais específicos da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto,
considerando todos os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o efeito devolutivo em profundidade previsto no art. 1.013, §§ 1o e 3o do CPC, há respaldo para a manutenção da sentença extintiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Entendo que tal medida se impõe em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, evitando-se o prosseguimento de demanda manifestamente irregular desde sua origem, notadamente pela impossibilidade de constituição válida da mora após o falecimento do devedor.

Consigne-se que ainda que não se considerasse o efeito devolutivo em profundidade, a ausência de
pressuposto de
constituição válida e regular do processo

é matéria de ordem pública e pode ser suscitada de ofício pelo Relator.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (
TJMT
, AI 1015933-76.2024.8.11.0000,
r.
Guiomar Teodoro Borges, j. 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 02/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que condicionados à prévia fixação na origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025